Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

2. Os elementos presentes nos autos são hábeis a comprovar a veracidade constante da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, levando á conclusão de que não possui, no momento, condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, fazendo, assim, jus ao deferimento do pedido de justiça gratuita, com efeitos a partir do recurso, porque formulado em momento anterior e não apreciado pelo Juízo da causa, ao que não recorreu a ré.

3. A não localização do veículo objeto da busca e apreensão ou na hipótese deste não se encontrar na posse do devedor, permite ao credor requerer a conversão do feito para ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4. Configura-se error in procedendo o recebimento de contestação e proferimento de sentença de mérito, sem que a liminar de busca e apreensão tenha sido devidamente cumprida, em observância ao rito especial previsto na lei de regência.

5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.